Tribunal: TJDFT
Processo: 0748169-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. ART. 774 CPC. DANO E ELEMENTO SUBJETIVO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA. DOLO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MEIOS ARTIFICIOSOS OU RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. MULTA AFASTADA. AGRAVO PROVIDO.

1. As condutas do executado que podem ser consideradas atentatórias encontram-se discriminadas no art. 774 do Código, e podem ensejar a incidência da multa prevista no parágrafo único do mesmo artigo.

2. Há controvérsia quanto à necessidade de verificação de elemento subjetivo na conduta do executado para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

3. De um lado, há corrente que aponta que o elemento subjetivo não é exigido para a caracterização do ilícito e imposição da multa existindo estudos que sinalizam ser obrigatória a presença de culpa ou dolo apenas na hipótese do inciso II do art. 774 em razão dos termos “maliciosamente”, “ardis” e “artificiosos”.

4. Por outro lado, há corrente que defende a imprescindibilidade de o executado agir com dolo ou culpa para que incorra na prática atentatória e receba a sanção prevista em lei.

5. Essa posição é adotada pelo STJ, que em mais de uma ocasião entendeu que “...a simples inércia na indicação de bens à penhora, sem demonstração de dolo ou culpa grave na conduta da parte executada, com o intuito de dificultar a prestação jurisdicional, não caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça” (AREsp 1.897.063/RJ). Essa é a compreensão do TJDFT e da 6a Turma Cível.

6. Na hipótese, a atenta análise do andamento processual demonstra que o elemento subjetivo (dolo) não restou demonstrado pelas circunstâncias do caso não havendo nos autos qualquer elemento que que possa ser interpretado como ardiloso ou mal-intencionado tampouco que indique a utilização de meios artificiosos ou qualquer forma de resistência ilegítima que caracterize a malícia necessária para a configuração do ato atentatório.

7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a exclusão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.